Tribunal: TJMT
Processo: 1018361-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018361-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSIA ROMERA MOTA SIQUEIRA - CPF: 065.624.651-09 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1018361-44.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Jessica Romera de Oliveira.

Apelada
: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

EMENTA

AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONSÓRIO DE VEÍCULO –
ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE FALSA PROMESSA
DE COMPRA IMEDIATA DO VEÍCULO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a pessoa aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e descumprimento contratual e ingressam no campo do dano moral. Tendo ainda, dispensado valor que não logrou ser restituído pela via administrativa.Se

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1018361-44.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Jessica Romera de Oliveira.

Apelada
: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jessica Romera de Oliveira visando a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara de Cuiabá, que nos autos da ação de anulação contratual c/c indenização por dano material e moral movida em desfavor da Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda., julgou parcialmente procedente os pedido,
para declarar nulo o negócio firmado e descrito no ID 31603130, assim como para determinar que a empresa ré proceda à devolução do valor pago pela autora de R$ 2.045,00, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença.

Ainda, condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Insurge-se a apelante arguindo que houve vício de consentimento demonstrado na promessa de imediata contemplação por parte do preposto da administradora, caracterizando propaganda enganosa, induzindo a consumidora a erro, levando a crer que estava adquirindo um financiamento que lhe dava a garantia
da carta de crédito para a compra do veículo de sua escolha alienado a empresa apelada.

Defende que o caso não se trata de
mero descumprimento contratual, restando configurado ato atentatório à dignidade da autora, motivo pelo qual requer a reforma parcial da sentença para condenação em dano moral.

A apelada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 179737244).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1018361-44.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Jessica Romera de Oliveira.

Apelada
: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jessica Romera de Oliveira moveu ação de anulação contratual c/c indenização por dano material e moral em desfavor da Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda., aduzindo que tomou conhecimento da oferta da empresa Multimarcas mediante anúncio veiculado via internet (facebook) na qual anunciava o financiamento de um veículo com garantia da entrega do bem após o pagamento da entrada.

Narra que ao procurar a sede da empresa foi informada que o procedimento era rápido e seguro, que em até 05 (cinco) dias, a empresa iria liberar uma carta de crédito para a compra do bem que ficaria alienado a Multimarcas, que a cliente poderia comprar o veículo em qualquer garagem, concessionária, ou até de particular, até o limite do crédito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ficando a entrada no valor de R$ 2.045,00 (dois mil e quarenta cinco reais), e parcelas mensais do financiamento fixas em R$ 620,51 (seiscentos e vinte reais e cinquenta e um reais).

Dessa forma, a autora firmou o contrato e pagou o valor da entrada no ato da assinatura (id. 179737211), contudo, não ocorreu a liberação do valor para a compra do veículo e após muitos contatos e insistência de sua parte, tomou conhecimento de que foi vítima de publicidade enganosa, alegando ter incidido em erro, porque na verdade teria adquirido um consórcio com a empresa, com 960 pessoas no grupo, criado em 2012, que por meio destas parcelas que são pagas as cartas de crédito prometidas, que o grupo está inadimplente, por isto não tem saldo positivo para os pagamentos.

Assevera que a Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda., garantiu que no prazo de 30 (trinta) dias após o cancelamento, a autora seria restituída dos valores pagos, o que não ocorreu, motivo pelo qual interpôs a presente ação.

Ressalta que é pessoa humilde e foi vítima de conduta ardilosa por parte da empresa demandada, ao vender uma cota de consórcio como se fosse um financiamento de veículo aproveitando-se da fraqueza e ignorância dos seus consumidores e com base em propaganda enganosa que resultou em erro, dolo e atingiu a vontade da autora, motivo pelo qual requer a condenação ao pagamento de indenização por dano moral

A magistrada
a quo,
julgou parcialmente procedente a ação entendendo que deve ser declarado nulo
o negócio firmado e descrito no ID 31603130 e determinou que a empresa ré proceda à devolução do valor pago pela autora de R$ 2.045,00, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença
.

Ao final,
afastou o alegado dano moral (id. 179737241).

Pois bem. Conforme dispõe o art.30 do CDC,
“toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art.112 do CC/2002
, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas evidencia que, toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, e que as próprias formalidades do ajuste.

No caso, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e de elementos indiciários suficientes para demonstrar que a parte autora foi, deveras, induzida a acreditar que o contrato que estava a assinar era um financiamento de veículo, com garantia da compra do veículo logo após o pagamento da entrada a ser alienado pela empresa multimarcas.

O que deveras empresta grande e suficiente credibilidade é a conversa via WhatsApp, entre a autora e representante da empresa demandada, em que o mencionado correspondente assim afirmou (id. 179737213):

Note-se, aqui, não resta a menor dúvida de que o seu correspondente gerou na consumidora apelante a justa expectativa de que estaria diante de um financiamento de veículo com garantia da entrega do bem, após o pagamento da entrada a empresa iria comprar o veículo.

Mais importante que a redação do contrato escrito é a abordagem do correspondente da ré, incutindo na mente da consumidora a ideia de que o que se estava a pactuar seria um contrato de “parcelamento próprio de rápida liberação” para aquisição de veículo, sobretudo se levarmos em conta a simplicidade da autora, que é uma empregada doméstica, cuja hipossuficiência presumida deve sobrelevar.

A esse respeito, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art.14 do CDC, não se afigura admissível que uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA

OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIA (PARCELAMENTO PRÓPRIO) – PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA DA CONSUMIDORA AUTORA ATRAVÉS DE MENSAGEM DE ÁUDIO VIA WHATSAPP - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1o, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO –
DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar em inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade.

A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas, evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Se abordagem do representante da empresa de consórcio

se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “parcelamento próprio” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
.”
(RAC n. 1004817-40.2019.8.11.0003, 2a Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.10.2023 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃOD E PROPAGANDA ENGANOSA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO,
BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL
.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral
.”
(RAC n. 1008734-53.2019.8.11.0040 – 4a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.08.2021 – negritei)

A parte autora busca, ainda, ver-se indenizada, a título de dano moral, tendo em vista os dissabores porque passou na tentativa de reaver a entrada dada, que lhe fora prometida em 30 (trinta) dias do cancelamento do negócio, o que não ocorreu.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários da prova dos dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Afinal, a trama promovida pelo correspondente/preposto da ré enredou a autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar o veículo tão sonhado, deixaram-na privada por pelo menos 2 anos de uma considerável quantia de dinheiro empatado no investimento, o que importa no experimento de um desgosto pessoal que ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos.

Em relação ao
do
quantum
indenizatório,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Cito julgado

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas,
não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
deve ser reformado, para
julgar parcialmente procedente
a ação, ratificando a sentença quanto a condenação da apelada em restituir todos os valores desembolsados pela autora, bem como condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação,
nos termos do art. 405, do C. Civil.

Sem majoração de honorários advocatícios por ser arbitrado no limite máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023